Tribunal: TJSP
Processo: 1002961-13.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. O contrato e o débito locatício estão incontroversos nos autos. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor. Efeitos da crise oriunda da pandemia de covid-19 nas atividades econômicas. Situação, todavia, que não pode transferir a álea do negócio ao locador. Sentença mantida. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. O contrato e o débito locatício estão incontroversos nos autos. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor. Efeitos da crise oriunda da pandemia de covid-19 nas atividades econômicas. Situação, todavia, que não pode transferir a álea do negócio ao locador. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.